Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746731-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO ISOLADA DE LEI MODIFICADORA. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.431/2024. PROTEÇÃO A MANANCIAIS. PROJETO PRODUTOR DE ÁGUAS. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. VÍCIO FORMAL E MATERIAL DE ALGUNS DISPOSITIVOS DA LEI. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Exmo. Governador do Distrito Federal contra a Lei Distrital n. 7.431/2024, que alterou a Lei n. 6.025/2017 com o objetivo de estimular a adesão de proprietários ou possuidores de imóveis rurais ao Projeto Produtor de Águas, prevendo compensações financeiras por serviços ambientais prestados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Controvérsia sobre a constitucionalidade da norma distrital à luz da Lei Orgânica do Distrito Federal, notadamente quanto à (i) alegada usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) ausência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, conforme exigência do art. 113 do ADCT da Constituição Federal; e (iii) suposta afronta ao princípio da separação dos Poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar foi rejeitada ao se concluir que a petição inicial contém adequadamente os elementos essenciais: causa de pedir, pedido certo e congruência lógica entre os fatos narrados e as conclusões pretendidas. A possibilidade de impugnação isolada de lei modificadora foi reconhecida, dado o caráter autônomo da Lei Distrital n. 7.431/2024. Ressaltou-se que o controle de constitucionalidade pode recair sobre alterações legislativas específicas, sem necessidade de abarcar a norma original. A Lei Distrital n. 7.431/2024 não trata da estrutura administrativa ou atribuições de órgãos do Poder Executivo, razão pela qual não se verificou inconstitucionalidade por ofensa ao art. 71, §1o, inc. IV, da LODF. Contudo, constatou-se que alguns dispositivos da lei preveem destinação de recursos sem apontar a efetiva fonte de custeio, contrariando o art. 71, §1o, inc. V, e §2o da LODF, além da inexistência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro na proposição legislativa originária, exigência imposta pelo art. 113 do ADCT - norma de reprodução obrigatória e, portanto, aplicável no controle abstrato de constitucionalidade no âmbito distrital. Reconhecida, assim, a inconstitucionalidade formal de alguns dispositivos da norma impugnada. Quanto aos mesmos dispositivos, constatou-se inconstitucionalidade material, por ofensa aos arts. 53; e 100, incisos VI e XVI da LODF. Precedentes deste TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitou-se a preliminar de inépcia da petição inicial. Julgou-se parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal e material da expressão: “mediante compensação pelos serviços ambientais por eles prestados” da parte final do caput do art. 4o-A; da expressão: “por meio de incentivos financeiros aos agentes selecionados” do inciso III do §1o; do §2o; e do §3o da Lei Distrital n. 7.431/24, com efeito ex tunc. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 125, § 2o; art. 97; art. 113 do ADCT Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 53; 71, §1o, IV e V; 100, IV, VI e XVI Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 878911 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral, Tema 917 STF, RE 650.898, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tema 484 STF, AgR na ADI 6.080/RR, Pleno TJDFT, Acórdão 1309195, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial TJDFT, Acórdão 1740742, Relator: Alfeu Machado, Conselho Especial. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 2o, 23, incisos VI e XI, 24, inciso VI, 30, incisos I e II, 61, §1o, inciso II, alíneas "b", e "e", e 84, incisos II, III, VI, alínea “a” e XXIII, todos da Constituição Federal, e 113 da ADCT, defendendo, em síntese, a constitucionalidade formal e material da Lei Distrital 7.431/2024, ao argumento de que referida lei não se mostra apta a ensejar qualquer impacto orçamentário-financeiro no Distrito Federal, invadindo matéria cuja propositura legislativa é da atribuição privativa do Governador do Distrito Federal. Suscita, ainda, desconformidade com as teses fixadas na ADI 6102 e na ADI 5706. Subsidiariamente, pede “seja dado provimento ao recurso, a fim de que se confira interpretação conforme, nos termos do voto divergente apresentado, na origem, pelo Des. Luís Gustavo B. de Oliveira (3o vogal)” (ID 76127961). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025